Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-37.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.099/95 - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95; e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, não tendo que se falar em dilação do prazo pela disponibilização de acórdão.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única, que POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto desta relatora.
Pois bem.
Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 25/10/2019 (sexta-feira) e foi disponibilizado em 29/10/2019 (terça-feira).
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:
"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."
Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 29/10/2019 e terminou em 04/11/2019, contando-se, inclusive, os prazos somente em dias úteis.
Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração foi protocolado somente no dia 07/11/2019 (id.23319494), sendo, portanto, intempestivo.
Cumpre ressaltar que o lançamento do acórdão realizado no dia posterior ao julgamento não caracteriza qualquer irregularidade processual, posto se tratar de tempo razoável para o lançamento.
Sendo assim, a referida disponibilização não é TARDIA ou EXTEMPORÂNEA, tampouco implicou em redução ilegal de prazo processual recursal, uma vez que os patronos do Embargante foram devidamente cientificados da sessão de julgamento, de modo que competia a estes acompanhar o julgamento no Plenário do Anexo Administrativo do Tribunal de Justiça - Des. Antônio de Arruda e não aguardar seu lançamento.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO (ART. 49 DA LEI N.o 9.099/1995, ART. 23 DO RITR/AP E ENUNCIADO 85 DO FONAJE). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. O prazo para a oposição de embargos de declaração, nos Juizados Especiais, é de 5 (cinco) dias úteis (Súmula 10 desta Corte Recursal), contados da publicação da decisão em sessão de julgamento (art. 49 da Lei no 9.099/1995 e Enunciado no 85 do FONAJE). A Turma Recursal promove regularmente a expressa comunicação aos advogados nos editais de julgamento, via diário oficial eletrônico, com a advertência de que o prazo para recorrer de suas decisões nos processos pautados fluirá da própria data do julgamento, consoante dispõe o art. 23 do RITR/AP. Diante disso, reputa-se intempestiva a oposição de embargos de declaração efetuada após o decurso do prazo estabelecido pela Norma de Regência, considerando a sessão de julgamento em 27/09/2018 e a interposição do recurso tão somente em 05/10/2018 (ordem 106). Embargos não conhecidos, ante a manifesta intempestividade. (TJ-AP - RI: 00471043420178030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 25/10/2018, Turma recursal)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e ENUNCIADO no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
(N.U 1013901-97.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora